Tribunal: TJBA
Processo: 8001746-19.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001746-19.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: NEIDE SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA NÃO COMPUTADA EM DOBRO
. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

Conforme o pacificado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das cortes pátrias, o termo
a quo
da contagem do prazo para requerer indenização por licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor.

In casu
, a aposentadoria da parte recorrida deu-se em 07/02/2019, não se verificando o transcurso do prazo prescricional, uma vez que a ação foi ajuizada em 08/08/2023.

A aplicação desse entendimento independe da existência ou não de requerimento administrativo.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001746-19.2023.805.0105
,
de

Ipiaú, sendo apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
I
PIAÚ

e apelada
NEIDE SANTOS RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade

de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA